Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-89.2011.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000432-89.2011.8.14.0059

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO PASCOAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0000432-89.2011.8.14.0059

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO PASCOAL PEREIRA SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de IVO PASCOAL PEREIRA DA SILVA, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, de ofício reconheço a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 174 do Código Tributário Nacional e artigo 40, § 4º da Lei Federal nº 6.830/80.

A dívida destes autos é superior a 100 salários-mínimos, diante do qual se sujeita esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

Com o trânsito em julgado, focam levantadas as eventuais penhoras, bloqueios e indisponibilidades existentes, promovendo a Secretaria as comunicações necessárias.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Custas, ex lege.

P.R.I.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 11147204 – fls. 4/11).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 11147205 - fls. 1).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação, entendendo que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial (ID 13278015 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos
487, inciso III do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 174 do Código Tributário Nacional e artigo 40, § 4º da Lei Federal nº 6.830/80.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do computo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em 26/08/2013 restou determinada a citação da executada, cumprida em 19/12/2013, conforme certidão de ID 11147202 – fls. 6. Após, em 28/10/2014, determinou o Magistrado o desentranhamento do Mandado para efetivação da penhora ou arresto, o que não foi cumprido em razão de que o executado não possui bens em seu nome, conforme certifica o sr. Oficial de Justiça em ID 11147202 – fls. 11, do que restou ciente o Ente Estadual em 22/09/2015 (ID 11147202 – fls.14).

Em razão da não apresentação de bens à penhora, o fisco estadual postulou, em duas oportunidades o bloqueio de ativos financeiros e patrimoniais da executada via BACENJUD e RENAJUD, o que restou deferido pelo Juízo em 06/06/2016 e 08/05/2019, respectivamente. (ID’s 11147202 e 11147203)

Em 03/11/2019, o juízo de origem determinou a manifestação do exequente acerca do prosseguimento da execução (ID 11147203 – fls. 8). Certificada, em 11/01/2021, a não manifestação do Estado, apesar de regularmente intimado (ID 11147203 – fls. 10).

Verificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual o Estado tomou conhecimento da inexistência de bens a penhorar, qual seja,
24/08/2015
, registrando que o Estado foi intimado judicialmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito e se manteve inerte.

Dessa maneira, considerando que desde a ciência pelo Estado da inexistência de bens a penhorar, em
24/08/2015
até a data da prolação da sentença, ocorrida em
20/01/2021
, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024